Tribunal: TJSP
Processo: 1005440-13.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA DE AUTOMÓVEIS - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ GRUPO KLS CONSULTORIA MANTIDA, POIS NÃO CONSTOU COMO PARTE NO CONTRATO DE CESSÃO REFERENTE AOS VEÍCULOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CORRÉ KLS CONSULTORIA E NEGÓCIOS (KLS CONSULTING LTDA-ME)

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA DE AUTOMÓVEIS - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ GRUPO KLS CONSULTORIA MANTIDA, POIS NÃO CONSTOU COMO PARTE NO CONTRATO DE CESSÃO REFERENTE AOS VEÍCULOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CORRÉ KLS CONSULTORIA E NEGÓCIOS (KLS CONSULTING LTDA-ME) RECONHECIDO EM SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTOR QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRADO EM R$ 5.000,00 – DESCABIMENTO - MONTANTE ADEQUADO, SOPESADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE FAZ JUS À INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DOS VEÍCULOS PELA RÉ - DESCABIMENTO – RÉ QUE FOI DEVIDAMENTE CONDENADA, EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, À QUITAÇÃO DOS FINANCIAMENTO E DOS DÉBITOS RELATIVOS AOS VEÍCULOS, E AO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL, AUSENTE JUSTA CAUSA PARA A INDENIZAÇÃO PELO USO DA COISA CEDIDA – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO